Tribunal: TJPA
Processo: 0000922-09.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000922-09.2019.8.14.0067

APELANTE: RIAN JUNIOR ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. Insubsistente a

tese de nulidade pela não nomeação de curador ao acusado Rian Júnior Alves, na medida que constata-se no

Termo de Qualificação e Interrogatório com ID Num. 3819800 - Pág. 4, a informação de que o apelante era maior de 21 ainda na época em que foi ouvido na fase policial, não havendo qualquer razão que possa ensejar a nulidade processual. Preliminar rejeitada.

MERITO. DOSIMETRIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL.

Correta a aplicação da pena-base em
06 anos e 03

meses de reclusão e 141 dias-multa, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, não havendo reparos a fazer. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTANEA E MENORIDADE. IMPROCEDENTE. Em pesem os argumentos recursais, igualmente, não merece prosperar o pedido, pois conforme assinalado acima, verifico que foi aplicada a circunstância atenuante de confissão espontânea em favor do apelante, talvez não no patamar que a defesa desejava, mais a critério do Juízo sentenciante e de forma fundamentada, não merecendo reparos. Com relação ao pedido de aplicação da atenuante de menoridade, o apelante não faz jus, pois como exposto alhures Rian Alves Júnior nasceu em 12/01/1998 e, portanto, à data dos fatos (05.03.2019), era maior de 21

anos – há mais de 01 mês e 24, não havendo que se falar em aplicação da pretendida atenuante.
As demais fases, não ostentam qualquer reparo a ser sanado, permanecendo a pena final em
10 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 242 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Mocajuba que condenou
Rian Júnior Alves
, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, todos do CP, fixando a pena em 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa.

De acordo com a denúncia no dia 05.03.2019, o ora apelante, juntamente com um comparsa, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Rosilda Baia Neres. Ato seguido e utilizando do mesmo
modus operandi
, abordou e tentou subtrair os pertences da vítima Werick Luan Gonçalves Pereira, contudo, o delito não foi consumado por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida no dia 25/03/2019, o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela nulidade da sentença, uma vez que não foi nomeado curador durante o interrogatório judicial do apelante. No mérito, requer o redimensionamento da pena-base, no intuito de que seja fixada no mínimo legal, além da aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões o Ministério Publico de 1º grau pleiteia o improvimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença em todos os seus termos. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. A revisão.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa aponta em sede de preliminar a nulidade do

processo, por não lhe ter sido nomeado curador, nos termos do artigo 564, III, c, do Código de Processo Penal, requerendo a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir da citação do recorrente.

Todavia, não há como considerar o pedido, sendo insubsistente a

tese de nulidade pela não nomeação de curador ao acusado Rian Júnior Alves, na medida que constata-se no

Termo de Qualificação e Interrogatório com ID Num. 3819800 - Pág. 4, a informação de que o apelante era maior de 21 (vinte e um) ainda na época em que foi ouvido na fase policial, não havendo qualquer razão que possa ensejar a nulidade processual. Diante do exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, defesa objetiva a redução da pena base ao mínimo lega, bem como, a aplicação das circunstâncias atenuantes de menoridade e confissão espontânea em favor do apelante, com a alteração no regime inicial de cumprimento da pena.

Conforme se depreender nos autos, o Magistrado ao proferir a sentença aplicou a pena-base do apelante, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, valorando duas circunstâncias judiciais negativas, nos seguintes termos:

Culpabilidade:
Desfavorável. Os acusados utilizaram de ameaça contundente e desproporcional, apontando a arma para a cabeça da vítima, o que, naturalmente, incute maior

temor e medo.

Antecedentes:
não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

Conduta social
: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade:
não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Desfavoráveis.
O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias do crime
: Desfavoráveis. Os acusados, quando do cometimento da prática delitiva, haviam acabado de ingerir bebida alcoólica, o que representa, evidentemente, maior risco à incolumidade física e mental da vítima.

Consequências do crime
: Normais. O celular foi recuperado pela vítima.

Comportamento da vítima:
em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Reanalisando as circunstanciais judicias, não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu; o
motivo
e as
consequências
são inerentes ao tipo penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

A culpabilidade é a extremamente grave, merecendo valoração negativa, eis que mantivera a vítima sob a mira de uma arma de fogo na cabeça, causando temor extremo na mesma, para a seguir realizarem o assalto.

No mesmo sentido, há que se valorar negativamente as circunstâncias em que ocorreram os crimes, na medida em que o apelante havia ingerido bebida alcoólica antes do cometimento dos delitos, embriagando-se deliberadamente para a prática do crime, o que por si só já gera uma situação de maior reprovabilidade, na medida em que rompe os freios inibitórios, causando maior risco à incolumidade física e mental da vítima.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. O pedido da defesa de redução da pena-base não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento
do mínimo.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, foi aplicada em favor do apelante a circunstância atenuantes de confissão espontânea, sendo a pena reduzida para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias multa.

Em pesem os argumentos recursais, igualmente, não merece prosperar o pedido, pois conforme assinalado acima, verifico que foi aplicada a circunstância atenuante de confissão espontânea em favor do apelante, talvez não no patamar que a defesa desejava, mais a critério do Juízo sentenciante e de forma fundamentada, não merecendo reparos.

Com relação ao pedido de aplicação da atenuante de menoridade, o apelante não faz jus, pois como exposto alhures Rian Alves Júnior nasceu em 12/01/1998 e, portanto, à data dos fatos (05.03.2019), era maior de 21 (vinte e um) anos – há mais de 01(um) mês e 24 (vinte e quatro dias), não havendo que se falar em aplicação da pretendida atenuante.

As demais fases, não ostentam qualquer reparo a ser sanado, permanecendo a pena final em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa.

.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento integral ao recurso de apelação, mantendo todas as disposições da sentença apelada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/06/2021